Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUTORIA NÃO CONFIRMADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
1. É vedada a condenação do agente amparada somente em indícios de autoria colhidos na fase extrajudicial, que não foram devidamente confirmados em juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o bastante para se imputar ao agente a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
3. Apelação conhecida e provida.